Tribunal: TJSP
Processo: 1007461-02.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
*INDENIZATÓRIA – Transporte aéreo – Cancelamento de voo que culminou com atraso de 8h ao destino final – Alegação de problemas técnicos operacionais e manutenção emergencial da aeronave – Sentença de parcial procedência que fixou indenização por danos morais – Insurgência de ambas as partes – Falha mecânica na aeronave que não pode ser considerada fato imprevisível, revelando-se caso

Ementa:
*INDENIZATÓRIA – Transporte aéreo – Cancelamento de voo que culminou com atraso de 8h ao destino final – Alegação de problemas técnicos operacionais e manutenção emergencial da aeronave – Sentença de parcial procedência que fixou indenização por danos morais – Insurgência de ambas as partes – Falha mecânica na aeronave que não pode ser considerada fato imprevisível, revelando-se caso fortuito interno e que não elide a responsabilidade da prestadora de serviço aéreo – Ausência de assistência material por parte da ré – Verba fixada em patamares ínfimos se considerado os transtornos sofridos pelo autor e o entendimento proferido por esta Câmara em casos análogos – Necessidade de adequação - Elevação da indenização para a quantia de R$ 7.000,00 que atende os princípios da razoabilidade e proporcionalidade - Sentença parcialmente reformada para elevar a verba indenizatória – Juros de mora – Termo inicial que deve ser fixado desde a data da citação – Atendimento ao disposto no art. 405 do CC – Sentença parcialmente reformada – Apelo do autor provido e recurso da ré desprovido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000945887
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007461-02.2020.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado INACIO
SALES GRILLO, é apelado/apelante GOL LINHAS AEREAS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso do autor e negaram provimento ao recurso da ré, V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente), TASSO DUARTE DE MELO E SANDRA GALHARDO ESTEVES.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
JACOB VALENTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação no 1007461-02.2020.8.26.0003
Apelantes: INÁCIO SALES GRILLO e GOL LINHAS AÉREAS S/A
Apelados: OS MESMOS
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 32185
*INDENIZATÓRIA
Transporte aéreo
Cancelamento de voo
que culminou com atraso de 8h ao destino final
Alegação de
problemas técnicos operacionais e manutenção emergencial da
aeronave Sentença de parcial procedência que fixou indenização
por danos morais
Insurgência de ambas as partes
Falha
mecânica na aeronave que não pode ser considerada fato
imprevisível, revelando-se caso fortuito interno e que não elide a
responsabilidade da prestadora de serviço aéreo
Ausência de
assistência material por parte da ré Verba fixada em patamares
ínfimos se considerado os transtornos sofridos pelo autor e o
entendimento proferido por esta Câmara em casos análogos

Necessidade de adequação - Elevação da indenização para a quantia
de R$ 7.000,00 que atende os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade - Sentença parcialmente reformada para elevar a
verba indenizatória Juros de mora Termo inicial que deve ser
fixado desde a data da citação Atendimento ao disposto no art.
405 do CC Sentença parcialmente reformada Apelo do autor
provido e recurso da ré desprovido.*
1. Trata-se de dois recursos de apelação
interpostos em face da r. sentença de fls. 171/174, que julgou
parcialmente procedente a ação de indenização movida por
INÁCIO SALES GRILLO em face de GOL LINHAS AÉREAS S/A,
condenando a empresa ré a pagar ao autor a quantia de R$
3.000,00 pelos prejuízos morais sofridos em decorrência do
cancelamento e atraso no voo por ela operado, devidamente
corrigido e com juros de mora desde a citação. Considerando a
sucumbência mínima do autor, condenou a ré, ainda, ao
pagamento
de
custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados no percentual de 10% do valor atualizado
da condenação.
Apela o autor (fls. 176/188) pretendendo a
reforma do julgado no tocante ao quantum indenizatório,
argumentando, basicamente, que foi fixado em quantia ínfima se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
considerado que (i) o atraso do voo se deu em razão de
fortuito interno, dada a manutenção da aeronave; (ii) que não
lhe foi disponibilizada qualquer assistência material tendo
permanecido durante a madrugada no saguão do aeroporto; (iii)
que chegou ao destino com mais de oito horas de atraso e (iv)
que a verba indenizatória deve ser majorada para a quantia de
R$ 7.000,00 (sete mil reais). Pede o provimento do recurso.
A companhia aérea ré também apelou (fls.
193/207), requerendo a reforma do julgado, argumentando que
(i) ao proceder à manutenção emergencial da aeronave primou
pela segurança de todos; (ii) que prestou toda a assistência
necessária, tal qual determina a Resolução no 400 da ANAC;
(iii) que deve ser reconhecida a causa de excludente de
responsabilidade civil; (iv) que inexistem danos morais
passíveis de indenização; (v) que o quantum indenizatório foi
fixado em quantia excessiva e (vi) que os juros de mora e a
correção monetária devem incidir da data do arbitramento. Pede
o provimento do apelo.
Recursos
formalmente
em
ordem,
por
presentes os pressupostos processuais de admissibilidade
recursal ficam admitidos, sobrevindo contrarrazões (fls.
210/226 e 227/235).
Não houve oposição das partes quanto ao
julgamento virtual do recurso.
É o relatório do essencial.
2.
O
recurso
interposto
pelo
autor
comporta provimento, ao passo que o recurso interposto pela ré
não comporta ser acolhido.
Trata-se de ação em que o autor pretende
ser indenizado pelos prejuízos morais sofridos em razão da
falha na prestação dos serviços da ré, decorrentes do
cancelamento e atraso do voo que deveria partir da cidade do
Rio de Janeiro no dia 23.12.2019 com destino à cidade de
Florianópolis às 4 horas da manhã, mas que devido à
manutenção emergencial na aeronave somente embarcou ao meio
dia, chegando ao seu destino final com mais de 8h de atraso e
tendo permanecido durante a madrugada no saguão do aeroporto
sem qualquer auxílio material prestado pela ré.
Ao contestar a demanda a ré argumentou que
o cancelamento do voo deu-se em razão de problemas técnicos e
manutenção
emergencial
na
aeronave,
mas
que
procurou
minimizar os transtornos, realocando o autor em voo próximo,
tendo fornecido a assistência necessária para tanto.
Sobreveio sentença de parcial procedência,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
onde o magistrado a quo, reconheceu que os transtornos
sofridos
pelo
autor superaram os meros aborrecimentos,
condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais,
fixando o quantum em R$ 3.000,00 (três mil reais).
Pois bem.
A responsabilidade do transportador em
relação ao passageiro é de natureza contratual e objetiva,
conforme dispõe o artigo 734, do Código Civil e também com
base no artigo 14 da legislação consumerista, que estabelece
que a fornecedora do serviço, no caso, de transporte aéreo,
responde, independentemente de culpa, pela reparação dos
danos causados aos consumidores por defeitos relativos à
prestação dos serviços.
Tal fato decorre do risco por ela assumido
no contrato de transporte que traz implícito em seu conteúdo
a chamada cláusula de incolumidade, pela qual os passageiros
têm o direito de serem conduzidos sãos e salvos, com os seus
pertences, ao local de destino.
Nesse sentido, preleciona Carlos Roberto
Gonçalves: “Pode-se considerar, pois, que o transportador
assume uma obrigação de resultado: transportar o passageiro
são e salvo, e a mercadoria sem avarias, ao seu destino. A
não-obtenção desse resultado importa o inadimplemento das
obrigações
assumidas
e
a
responsabilidade
pelo
dano
ocasionado. Não se eximirá da responsabilidade provando
apenas a ausência de culpa. Incumbe-lhe o ônus de demonstrar
que o evento danoso se verificou por caso fortuito, força
maior ou por culpa exclusiva da vítima, ou ainda por fato
exclusivo de terceiro. Denomina-se cláusula de incolumidade a
obrigação tacitamente assumida pelo transportador de conduzir
o passageiro são e salvo ao local do destino.” (GONÇALVES,
Carlos Roberto. “Responsabilidade Civil: de acordo com o novo
Código Civil”.8a ed. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 284 -
grifamos).
No caso dos autos, embora a ré mencione
que o cancelamento do voo ocorreu em virtude de manutenção
emergencial na aeronave, tal fato não exclui sua responsabilidade pelos transtornos sofridos aos seus
passageiros, porque aquele que explora a atividade de
transporte de passageiros deve prestar o serviço de forma
segura, eficiente e adequada, nos moldes em que contratada.
Além
disso,
falhas
mecânicas
de
equipamento não podem ser consideradas fato imprevisível,
tanto que, por motivo de segurança de voo devem ser rigorosos
os cuidados com sua manutenção, especialmente das aeronaves.
É típico caso de fortuito interno, que, em regra, não elide a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
responsabilidade do transportador, na medida em que tal falha
é consequência de equívoco na manutenção preventiva dos
equipamentos e não configura caso fortuito ou força maior.
Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL. RESPONSABILIDADE CIVIL
OBJETIVA. VÔO INTERNACIONAL. ATRASO. EXTRAVIO DE BAGAGEM.
APLICAÇÃO DO CDC. PROBLEMA TÉCNICO. FATO PREVISÍVEL. DANO
MORAL. CABIMENTO. ARGUMENTAÇÃO INOVADORA. VEDADO. - Após o
advento do Código de Defesa do Consumidor, as hipóteses de
indenização por atraso de vôo não se restringem àquelas
descritas na Convenção de Varsóvia, o que afasta a limitação
tarifada.
-
A
ocorrência
de
problema
técnico
é
fato
previsível, não caracterizando hipótese de caso fortuito ou
de força maior. - Em vôo internacional, se não foram tomadas
todas as medidas necessárias para que não se produzisse o
dano,
justifica-se
a
obrigação
de
indenizar.
-
Cabe
indenização a título de dano moral pelo atraso de vôo e
extravio de bagagem. O dano decorre da demora, desconforto,
aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro, não se
exigindo prova de tais fatores. - Vedado no regimental
desenvolver argumento inovador não ventilado no especial.
(AgRg no Ag 442487/RJ, Rel. Ministro Humberto Gomes de
Barros, 3a T., j. 25/09/2006, DJ 09/10/2006 p. 284).
E nesse mesmo sentido, esta relatoria já
teve a oportunidade de assim decidir:
“APELAÇÃO CÍVEL TRANSPORTE AÉREO - AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CANCELAMENTO DE
VOO FALHA TÉCNICA NA AERONAVE - PERDA DE CONEXÃO PARA VOO
INTERNACIONAL - Falha na prestação do serviço comprovada - A
responsabilidade civil do transportador aéreo é objetiva,
devendo reparar eventuais danos causados ao consumidor, em
virtude da má prestação do serviço oferecido - O atraso e
cancelamento de voo, em decorrência de eventual problema
técnico, não configura força maior - Dever de indenizar
configurado - Dano material comprovado Dano moral sofrido -
Quantum indenizatório que cabe ser mantido - Sucumbência
majorada
-
Apelo
desprovido”
(TJSP,
Apel
no
1000828-21.2016.8.26.0615, 12a Câmara de Direito Privado, j.
em 09.02.2018 destacamos).
Assim, resta evidente a falha na prestação
dos serviços prestados pela ré, em razão do cancelamento do
voo do autor que culminou com um atraso de mais de 8 horas ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
destino final.
E embora o transporte aéreo esteja sujeito
a eventos fortuitos, internos e externos, a companhia aérea
tem o dever de prestar a necessária assistência aos
passageiros, realocando-os para o voo mais próximo ou, na
impossibilidade, fornecendo alimentação e hospedagem dignas,
como se posiciona a jurisprudência majoritária.
Porém, no caso em tela, o longo período de
atraso, sem o devido auxílio ou atenção da ré, acarretou ao
autor
evidentes
constrangimentos,
para
além
de
meros
aborrecimentos, segundo as regras ordinárias de experiência,
sendo devida a correspondente reparação pecuniária, como bem
reconhecido em sentença.
E o valor arbitrado a título de indenização por dano moral deve reparar o sofrimento
experimentado pelo consumidor, não podendo ser exorbitante, em
razão da vedação ao enriquecimento sem causa, tampouco
inexpressivo, sob pena de esvaziamento da finalidade do
instituto.
Pautando-se pelos critérios de equidade,
que levam em consideração a posição social da vítima, o
comportamento do ofensor e a gravidade e extensão do dano, tem-
se que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) se revela
diminuto na hipótese dos autos, não cumprindo as finalidades
pedagógica, punitiva e ressarcitória do instituto.
Além disso, também é preciso levar em
consideração o entendimento deste Relator e desta Câmara em
casos análogos:
“Responsabilidade civil - Transporte aéreo
de passageiros - Danos morais - Atraso de voo - Alegação de
força maior consistente em pane na aeronave Ausência de provas
ou mesmo de indícios acerca do fato (art. 333, inciso II, do
CPC) - Danos morais caracterizados, não só atraso do voo,
rompendo expectativas legítimas do contrato de transporte,
como também com a ausência de cadastro dos bilhetes de
retorno, obrigando a autora e sua filha a adquirirem novas
passagens pelo valor cheio - Indenização arbitrada em R$
10.000,00, pelo condutor da lide que se mostra adequado à
recomposição do dano, pune a ré pelo mal causado e é incapaz
de ocasionar enriquecimento indevido - Sentença mantida -
Inteligência do art. 252 do Regimento Interno deste tribunal
Recurso desprovido”. (Apelação no 0112763-54.2008.8.26.0004,
j. em 11.11.2013, Rel. Jacob Valente).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“RESPONSABILIDADE CIVIL - Transporte aéreo
- Cancelamento de vôo sem comunicação do fato aos autores -
Pretensão de recebimento de indenização pelos danos morais
experimentados
Cabimento - Indenização, contudo, que deve
ser adequada e proporcional aos danos sofridos, de modo a não
causar enriquecimento indevido de uma parte em detrimento da
outra, bem como que deve repudiar a ocorrência de novos fatos
análogos - Indenização que no caso cabe ser reduzida para R$
10.000,00 para cada um dos autores, quantia esta que se mostra
adequada e os recomporá dos danos experimentados cumprindo sua
dupla função de reparação de coibição - Apelo parcialmente
provido, mantendo-se quanto ao mais a sentença tal qual
lançada”.
(Apelação
no
9077203-70.2009.8.26.0000,
j.
09.09.2009, Rel. Jacob Valente).
“TRANSPORTE AÉREO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. ATRASO DE VÔO. DANO MORAL CONFIGURADO. Evidente
os
transtornos
enfrentados
pelos
autores
ao
ficarem
engessados, por cerca de 15 horas, no aguardo de outro vôo
para regressarem ao destino contratado, hipótese que, por si
só, configura dano moral passível de ser indenizado pelas rés.
Portanto, considerada a necessidade de satisfazer a dor das
vítimas e dissuadir as ofensoras, para que igual fato não mais
ocorra, fixa-se a indenização por danos morais em R$
10.000,00, valor que se reputa como suficiente para o
convencimento
da
não
reincidência.
Apelação
provida.”
(Apelação no 9085554-03.2007.8.2.0000, j. 30.11.2011, Rel.
Sandra Galhardo Esteves).
“TRANSPORTE AÉREO DE PESSOAS. REPARAÇÃO DE
DANOS. Voo internacional. Desvio de rota não previsto e atraso
de mais de 1 (um) dia na chegada ao destino. Força maior. Más
condições climáticas. Não comprovação. Responsabilidade da
companhia aérea pelos danos decorrentes do ato. Dano moral.
Ocorrência. Falta de informações e de assistência adequada.
Violação aos deveres de informação, cuidado e respeito com o
consumidor. Indenização fixada em R$ 10.000,00. Razoabilidade,
ante as peculiaridades do caso concreto. Sentença mantida.
Recursos não providos.” (Apel. no 1015179-19.2016.8.26.0576,
Rel. Tasso Duarte de Melo, j. em 11.04.2018)
Neste cenário, diante das peculiaridades
do caso concreto, como o longo período de espera no saguão do
aeroporto, durante a madrugada, e a atitude negligente da ré,
que não providenciou a devida assistência ao autor, afigura-se
razoável majorar o valor da indenização arbitrada pela r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sentença para a quantia pleiteada pelo autor, em de R$
7.000,00 (sete mil reais), tudo corrigido pela tabela do TJSP
(Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês, da citação,
em consonância com os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, até porque “a indenização por dano moral
deve atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo
ser insignificante a ponto de não cumprir com sua função
penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão
compensatória para a qual foi predisposta”. (STJ. REsp. no
318379-MG. Rel. Min. Nancy Andrighi. J. 20/09/01).
E no que toca à insurgência da ré quanto
ao termo inicial para cômputo dos juros de mora, sua
irresignação não merece acolhida porque, tratando-se de
responsabilidade contratual, como é o caso dos autos, os juros
de mora incidem desde a data da citação, conforme preceitua o
art. 405 do Código Civil.
Nesse sentido:
“No caso de ilícito contratual, os juros
de mora são devidos a partir da citação.” EDcl no REsp n.o
1.200.275/RS, rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, DJe
26/08/2011.
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO CONTRATUAL.
JUROS
MORATÓRIOS.
TERMO
INICIAL.
CITAÇÃO.
1.
Há
responsabilidade contratual nos casos em que o dever jurídico
violado tenha origem em contrato ou negócio jurídico firmado
pelo indivíduo. 2. Tratando-se de responsabilidade contratual,
os juros moratórios incidirão a partir da citação (artigo 219
do CPC e artigo 405 do Código Civil), e a correção monetária
pertinente ao valor dos danos morais, a partir de sua fixação.
3. Agravo regimental provido para, reconsiderando decisão
anterior, conhecer do recurso especial e dar-lhe provimento.”
AgRg no REsp n.o 1.229.864/MG, rel. Min. João Otávio de
Noronha, 4a Turma, DJe 01/06/2011.
Destarte, cabe a reforma da r. sentença,
mas apenas para elevar a verba indenizatória, que fica
majorada para a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais),
mantidas as demais disposições da r. sentença, tal qual
lançadas.
Por fim, nos termos do art. 85, §§ 1o, 2o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e 11 do CPC, são devidos honorários recursais, cumulativos, ao
autor, eis que a interposição do recurso interposto pela ré
gerou
a
apresentação de
contrarrazões
e
acompanhamento
processual em segundo grau, de modo que ficam estes arbitrados
em mais 5% sobre o valor atualizado da condenação.
3. Dá-se, pois, provimento ao recurso do
autor e nega-se provimento ao recurso da ré.
JACOB VALENTE
Relator